Tribunal: STF
Processo: RE 1489561
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA RISCO ADMINSTRATIVO. NEXO CAUSAL. ACIDENTE TRÂNSITO. MORTE. FISCALIZAÇÃO RODOVIA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.



    1. Apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de procedimento comum, julga improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia em perquirir a responsabilidade civil da União Federal em decorrência de suposta falha na prestação de serviço, consubstanciada na omissão de vigilância da BR 101, que ocasionou a morte da mãe da demandante.



    2. A responsabilidade civil é tema jurídico que discute a possibilidade de se impor àquele que causa dano a outrem o dever de reparar pelo resultado causado. A matéria encontra especial amparo nos artigos 5º, X e37, § 6º, ambos da CRFB, e nos artigos 43, 186, 187 e 927, todos do Código Civil (CC/2002).



    3. O Poder Público, como qualquer sujeito de direito, obriga-se a reparar economicamente os danos que seus servidores causarem ao patrimônio jurídico de outrem, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. É a tese da responsabilidade objetivada Administração, sob a modalidade do risco administrativo, positivada no art. 37, § 6º, da CRFB/88.



    4. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a Administração pode responder de forma subjetiva a partir da prova da deficiência do serviço (mau funcionamento, retardamento do serviço ou mesmo a inexistência) e não da conduta culposa de algum agente público específico, que por se tratar de omissão genérica está relacionada à teoria da culpa do serviço - faute du service, ou culpa anônima, sendo entendido como culpa a ausência da prestação de um serviço público corretamente. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0000465-23.2012.4.02.5003, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, julgado em 19.7.2018.



    5. O acidente fatal que culminou no falecimento da genitora da autora foi ocasionado pelo excesso de velocidade do condutor do caminhão, ao tentar realizar manobra proibida de ultrapassagem em trecho sinuoso da rodovia, aliado à ausência de afixação adequada das chapas de granito na carroceria do caminhão.



    6. Até a data do acidente, a Polícia Rodoviária Federal já havia aplicado mais de 20 multas ao caminhão e 9 multas ao motorista. Assim sendo, também não ficou evidenciada, por parte da União Federal, a falta de serviço, consubstanciada na ausência de fiscalização por parte da PRF, que tivesse contribuído para o fatídico acidente.



    7. Conquanto esclarecidas as circunstâncias do acidente, não se encontra demonstrada a responsabilidade por omissão da União Federal. Precedentes: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0010860-70.2018.4.02.5001, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, DJe 1.2.2022; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0010769-77.2018.4.02.5001, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJe 3.11.2022



    8. Ausentes os requisitos necessários para a responsabilidade civil do Estado, seja com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, seja no art. 186 do Código Civil. Precedentes: STJ, 3ª Turma, REsp 1762224, Rel. Min. MARCO AURELIO BELIZZE, DJe 7.12.2019; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0044316-12.2012.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, DJe 10.9.2019



    9. É devida a verba honorária recursal, na forma do art. 85, §11 do CPC, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, ocasião em que entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017). Dessa maneira, considerando o preenchimento das condições supra, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    10. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, 37, § 6º, 93, IX e 144, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente